Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711980-70.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ITAMARA DOS SANTOS BEZERRA, L. C. D. S. L., C. V. R. L. D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o DF no prazo de 5(cinco) dias sobre o recolhimento do ITCD conforme petição do ID"s 33742474-5 e 33742462/5. Proceda-se a mudança do nome da Requerente para ITAMARA DOS SANTOS BEZERRA GONÇALVES consoante Certidão de Casamento juntada no ID 33742466. Feito isto por economia processual encaminhe-se os autos ao MPDFT. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator